Tribunal: TJSP
Processo: 2286139-73.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade do ofendido).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade do ofendido).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois indeferiu o pleito defensivo pautada nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de alteração da situação fática que ensejou o decreto inicial.
4. Eventuais condições pessoais, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2286139-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
impetrante Doutor VALDECI DE CARVALHO FERREIRA e é Paciente DIEGO
MELO ALMEIDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1711
Habeas Corpus no 2286139-73.2019.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Impetrante: doutor Valdeci de Carvalho Ferreira
Paciente: Diego Melo Almeida
Ementa:
1. "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que indeferiu pleito
de liberdade provisória. Roubo majorado (concurso de agentes e restrição da
liberdade do ofendido).
2. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da
presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão
fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do
Código de Processo Penal.
3. A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
indeferiu o pleito defensivo pautada nas circunstâncias do caso concreto. Ausência de
alteração da situação fática que ensejou o decreto inicial.
4. Eventuais condições pessoais, tais como a primariedade, residência
fixa e ocupação lícita, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312
do Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
5. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Diego Melo Almeida, preso preventivamente e denunciado como
incurso no art. 157, § 2o, inc. II e V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Questiona-se decisão que indeferiu pleito de liberdade provisória, em
que pese não estejam presentes os requisitos ensejadores da medida extrema (art.
312 do Código de Processo Penal), notadamente em razão dos predicados pessoais
do paciente (primário, ocupação lícita e residência fixa).
Requer-se, pois, a revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de
aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 17/18) e as informações
requisitadas foram juntadas aos autos (fls. 20).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da
ordem (fls. 24/27).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de
condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional
da presunção do estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada
em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pleito de concessão de
liberdade provisória (fls. 15), ao contrário do que se sustenta, está fundamentada e
atende os requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
caput, 310 e 315, do Código de Processo Penal, pois destacou a necessidade da
manutenção da custódia cautelar do paciente, por estarem inalterados os
fundamentos que ensejaram o decreto inicial, tanto que consignou o douto
Magistrado que: "A necessidade da custódia cautelar do réu foi motivadamente
examinada, há menos de três semanas, em audiência de custódia, pelo que não
cabe reexaminar a questão sob o mesmo enfoque neste grau de jurisdição. Os
novos elementos trazidos com o requerimento - prova precária de residência e
afirmação não corroborada de ocupação lícita, além de negativa de autoria que
pretende invalidar confissão extrajudicial hígida pela afirmação leviana de "forte
coação" apenas pela presença de grande número de viaturas policiais militares,
que se dizem "arrogantes" e "marrudos" (sic) - são inidôneos a contornar as
razões antes expendidas, não interferindo na extrema gravidade do delito,
concretamente aferida, que delineia o risco à ordem pública".
A inicial não veio instruída com cópia da decisão anterior, isto é,
aquela que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, de modo
que exsurge pertinente realçar o teor da inicial acusatória (cópia acostada à
impetração, fls. 22/25) para melhor esclarecer o caso concreto, "verbis":
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de
novembro de 2019, por volta das 08hr30, na Rua Quinze de Novembro, altura do
no 3950, centro, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, DIEGO MELO
ALMEIDA, qualificado a fls. 30, agindo em concurso e com unidade de desígnio
com outros dois indivíduos, até o momento não identificados, vulgos "Tito e
Primo" mediante grave ameaça e com restrição à liberdade de Alan de Queiroz
Barros, representante da vítima, subtraíram, para proveito comum, o veículo
Fiat/Fiorino, placas FHJ-8959, e respectiva carga, avaliada em R$ 5,558.98
(cinco mil quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), descritas
no boletim de ocorrência (fls. 02/05) e no auto de exibição e apreensão (fls. 09 e
13), de propriedade da empresa TEX CURRIE LTDA.
O denunciado, na companhia dos indivíduos, vulgos Tito e Primo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
deliberaram por praticar um roubo, cabendo ao denunciado atuar como motorista
do bando.
Segundo apurado, na data dos fatos, utilizando-se do veículo acima
descrito, a vítima estava realizando entregas, quando foi abordada pelo
roubadores que, mediante grave ameaça, anunciaram o assalto.
Subjugada, foi determinado que a vítima desembarcasse da fiorino e,
após encobrir sua cabeça com um capuz, foi colocada no veículo utilizado na
empreitada criminosa.
Após trafegar por quilômetros com a liberdade restringida, a vítima
foi liberada e se deslocou ao local apontado pelos roubadores para recuperar seu
veículo, o qual estava sem a carga que era transportada.
Durante as investigações, através de informações prestadas pela
empresa de monitoramento, Policiais Militares obtiveram informações sobre o
local de onde emanava sinal da carga que havia sido subtraída.
Diante do informado, os policiais diligenciaram no local apontado
onde encontraram DIEGO, parado próximo ao veículo GM/Cruze, placas
FHB-2715, que estava estacionado na via pública.
De imediato à abordagem, informalmente, DIEGO confessou sua
participação no delito de roubo de carga, alegando que alguns objetos estavam
em seu veículo e o restante da res furtiva se encontrava em sua residência.
Assim, os policiais se dirigiram à residência de DIEGO e
apreenderam os demais produtos que haviam sido subtraídos.
Em seu interrogatório DIEGO confessou a prática delitiva, em
conjunto com outros dois indivíduos conhecidos pela alcunha de Tito e Primo. (fls.
07)".
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de
fatos e provas nos estreitos limites do "habeas corpus", vislumbra-se no caso em
estudo a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios em desfavor do paciente. Ele confessou informalmente a
prática ilícita e estava em poder dos bens subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
E, embora a gravidade do delito que lhe é imputado não constitua,
por si só, fundamento para a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que,
no caso presente, as circunstâncias que permearam o crime - roubo de carga,
perpetrado em concurso de agentes e com privação da liberdade da vítima -
denotam um maior desvalor da conduta (pela periculosidade e os riscos à
segurança pública). "Se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca
periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela
atividade" (STJ - HC n. 296.381/SP – 5a T. – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze –
J. 26.8.2014 - P. 4.9.2014).
"Ora, em alguns tipos de delito, como o roubo - crime patrimonial
que somente se comete com o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa -, a
periculosidade do agente pode facilmente ser aferida pela forma como se deu a
ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração
delitiva. Não se trata de presumir a periculosidade do autor do crime, ou mesmo a
probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou
conjecturas desprovidas de base empírica concreta, esta atitude sim,
constantemente desautorizada por este Superior Tribunal de Justiça em seus
inúmeros precedentes, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição
da medida cautelar constritiva pela própria forma como foi praticado o delito, ou
seja, em razão do modus operandi empregado pelo autor na sua execução. Assim,
certos tipos de crimes, como o que ora se examina, permitem que, da simples
prática delitiva, se infira o perigo à ordem pública, que é o periculum libertatis
exigido para a preventiva". (STJ RHC 94.112/MG 5a T. Rel. Min. Jorge
Mussi J. 5.6.2018 P. 15.6.2018).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente
admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as
quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social.
Por fim, não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tais
como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não constituem
impeditivos à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que
preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
como na hipótese vertente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.